Tribunal: TJSP
Processo: 2269285-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Determinação de que fosse reforçada a penhora ou comprovada a insuficiência financeira, sob pena de rejeição dos embargos à execução opostos. Oposição de embargos à execução que é faculdade conferida ao executado, que deve analisar pertinência, necessidade e adequação de valer-se deste instrumento, observados os ditames legais. Garantia do juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Determinação de que fosse reforçada a penhora ou comprovada a insuficiência financeira, sob pena de rejeição dos embargos à execução opostos. Oposição de embargos à execução que é faculdade conferida ao executado, que deve analisar pertinência, necessidade e adequação de valer-se deste instrumento, observados os ditames legais. Garantia do juízo que é condição essencial para a apreciação dos embargos à execução fiscal. Incidência do § 1o, do artigo 16, da LF no 6.830/80. Especialidade da Lei de Execuções Fiscais. Entendimento jurisprudencial de que apenas a insuficiência patrimonial do executado configuraria motivo para o processamento dos embargos sem o reforço da penhora. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269285-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
DUROPLAST BRASIL RESINAS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Acórdão com Relator sorteado.
Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16258
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269285-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DUROPLAST BRASIL RESINAS LTDA
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. Determinação de que fosse reforçada a
penhora ou comprovada a insuficiência financeira, sob pena de
rejeição dos embargos à execução opostos. Oposição de
embargos à execução que é faculdade conferida ao executado,
que deve analisar pertinência, necessidade e adequação de valer-
se deste instrumento, observados os ditames legais. Garantia do
juízo que é condição essencial para a apreciação dos embargos
à execução fiscal. Incidência do § 1o, do artigo 16, da LF no
6.830/80. Especialidade da Lei de Execuções Fiscais.
Entendimento jurisprudencial de que apenas a insuficiência
patrimonial do executado configuraria motivo para o
processamento dos embargos sem o reforço da penhora.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 14/15 que, considerando a incompleta garantia do juízo,
determinou a comprovação inequívoca da insuficiência patrimonial.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que i) não
há exigência na lei de que a penhora se revele suficiente e contemple bem
de valor ao menos igual ao do crédito tributário; ii) o STJ firmou
jurisprudência pacífica no sentido de que a insuficiência da penhora não
pode condicionar a admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal; iii) o
feito Executivo Fiscal encontra-se praticamente garantido, já que foi
penhorado o montante correspondente a 95% do valor executado. Pleiteou
a concessão de efeito ativo recursal e, ao final, a reforma da decisão com o
prosseguimento dos embargos independente de garantia integral.
Recurso tempestivo e regularmente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessária a intimação da parte contrária para
resposta, dada a possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal
opostos pela executada Duroplast Brasil Resinas Ltda em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, a qual, em sede execução fiscal, persegue
o valor atualizado de R$ R$ 3.806.002,10, em razão do inadimplemento de
ICMS declarado e não pago.
Ordenada
penhora
online,
foram
constritos
R$
3.609.002,10, dando causa à oposição de embargos à execução, em relação
aos quais, considerando a falta de integral garantia do juízo, foi
determinada a complementação ou comprovação de insuficiência
patrimonial.
Contra essa decisão, recorre a executada, pleiteando seja
o valor penhorado, menor do que o crédito perseguido, considerado
suficiente ao conhecimento dos embargos.
Pois bem.

Vejamos o que dispõe a respeito a Lei no 6.830/80:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30
(trinta) dias, contados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar
toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos
autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a
critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e
as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e
impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e
serão processadas e julgadas com os embargos.
Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a
Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias,
designando, em seguida, audiência de instrução e
julgamento.
[...]
Art. 19 - Não sendo embargada a execução ou sendo
rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por
terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele
prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de
15 (quinze) dias:
[...]” (g.n.)

O oferecimento de embargos à execução é faculdade da
parte executada que deve observar os ditames legais para tanto. A análise
da pertinência, necessidade e adequação de valer-se de tal instrumento
cabe, a priori, à executada, que não pode eximir-se de instrui-lo de acordo
com normas aplicáveis à espécie.

No tocante à necessidade da garantia do juízo, em se
tratando de execução fiscal de crédito tributário, é condição essencial para
a apreciação dos embargos, nos termos do disposto no parágrafo único, do
artigo 16, da Lei de Execuções Fiscais, cujo texto é inequívoco ao estipular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a
execução”.
Constatada a incidência da lei específica nas execuções
fiscais, cabe ao embargante oferecer bem à penhora para garantir a
execução, sob pena de não apreciação dos embargos oferecidos.
Este é o entendimento do STJ, em referência ao art. 736,
do CPC de 1973, de idêntica redação:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
NECESSIDADE.
PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RESP PARADIGMA 1.272.827/PE. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito
executivo é condição de processamento dos embargos do
devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n.
6.830/80. 2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção
no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando
do julgamento do REsp n. 1.272.827/PE, relatoria do Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES. 3. Na ocasião, fixou-se o
entendimento segundo o qual “Em atenção ao princípio da
especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a
nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n.
11.382/80 artigo que dispensa a garantia da presença de
dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o da Lei n.
6.830/80, que exige expressamente a garantia para a
apresenta dos embargos à execução fiscal.” (REsp
127827/PE, REl. Ministro MAURO CAPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 31/5/2013).
Agravo regimental improvido” (AgRg no Recurso Especial
no 1.395.331-PE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
05/11/2013).
E, conquanto haja precedentes jurisprudenciais acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da possibilidade de conhecimento dos embargos sem o reforço da penhora,
é certo que estes se firmam na possibilidade, já oferecida pelo juízo a quo,
de que o embargante comprove sua insuficiência patrimonial. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/1980. PENHORA
INSUFICIENTE. GARANTIA PARCIAL QUE NÃO OBSTA
A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em sede de
execução fiscal, a oposição dos embargos depende de
garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980,
não afetado pela alteração do art. 736 do CPC/1973, a teor
do julgamento proferido no REsp 1.272.827/PE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC/1973. 2. No julgamento do REsp
1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, esta
Corte consolidou o entendimento de que "não se deve obstar
a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução
pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior
ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do
devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, entretanto,
que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa
plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o
executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que
comprovada inequivocamente". 3. Na hipótese dos autos, o
Tribunal a quo reformou a sentença e determinou
prosseguimento dos embargos à execução por entender que
a insuficiência da penhora não é causa suficiente para a sua
extinção, sem prejuízo da efetivação de novas diligências
tendentes à penhora de outros bens, para efetivação da
garantia total daquele valor exequendo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1699802/RJ,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Destarte, conclui-se que, a possibilidade de recebimento
de embargos com garantia parcial somente é cabível em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequívoca comprovação da incapacidade financeira da empresa
executada, a revelar que não possui bens e valores bastantes para arcar com
a dívida debatida na execução fiscal. E, ao que consta dos autos, esta
hipótese sequer foi devidamente instruída com documentos pertinentes
para tanto, o que impossibilita a verificação das circunstâncias também por
essa via.

Portanto,
ausente
comprovação
da
insuficiência
patrimonial, de rigor o indeferimento da pretensão de recebimento e
regular processamento dos embargos., devendo ser mantida a r. decisão
agravada,

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.154/20
Agravo no 2269285-67.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Duroplast Brasil Resinas Ltda
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: Anexo Fiscal (Mogi Guaçu) Proc. no 1004188-05.2020
Juiz: Fernando Colhado Mendes
2o Juiz Voto vencido
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisao de
fls. 99/100, aqui fls. 14/15 que deixou de receber os embargos à execução
fiscal, por falta de garantia integral do juízo, nos termos do art. 16 da LF no
6.830/80. O agravante alega que o feito encontra-se praticamente garantido
com a penhora de R$-3.609.002,10 (95% do valor executado), enquanto que o
débito atualizado perfaz R$-3.806.002,10; inexiste exigência legal de que a
penhora se revele suficiente e contemple bem de valor ao menos igual ao do
crédito tributário; a suficiência ou não da garantia é matéria que diz respeito à
execução fiscal, e que de modo algum prejudica ou interfere no recebimento e
processamento dos embargos; cita precedentes. Pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do agravo.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Marcelo
Semer e Teresa Ramos Marques, desproveu o recurso da embargante. Adoto o
relatório do voto e exponho, respeitosamente, as razões de divergência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
A jurisprudência não definiu com clareza se à
execução fiscal, lei especial cujo art. 16 condiciona a apresentação dos
embargos à garantia do juízo, se aplica o art. 914 do CPC, em que não os
embargos, mas apenas a suspensão da execução está condicionada à garantia
do juízo; mas definiu que a garantia apenas parcial não obsta o
processamento dos embargos, conforme verificar o juiz, pois implicaria em
negativa de jurisdição a quem não tem patrimônio. No caso, foram
penhorados R$-3.609.002,10 (cerca de 95% do valor executado); valor
elevado, em tempos difíceis, o que justifica o recebimento dos embargos para
análise da defesa da empresa.
O voto é pelo provimento do agravo para admitir o
processamento dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
2o juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
1396315A
8
9
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13CCFFF5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269285-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.